Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600789-57.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES.
ACOLHIMENTO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que julgou não prestadas
as contas relativas às eleições 2024, em
razão da não constituição de advogado e da
existência de irregularidades nas contas. O
embargante alega cerceamento de defesa,
requer
a
regularização
processual
e
apresenta documentos para afastar a

Num. 44839162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519135703800000043775547
Número do documento: 26020519135703800000043775547
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 13:00:47
determinação de recolhimento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa
pela falta de intimação do advogado para
regularizar a representação processual; (ii)
saber se é possível a regularização da
representação processual em sede de
embargos de declaração; (iii) saber se os
documentos
apresentados
extemporaneamente são suficientes para
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição da alegação de cerceamento de
defesa, uma vez que o partido e seus
responsáveis
foram
notificados
pessoalmente
para
regularizar
a
representação
processual,
conforme
previsto na Resolução TSE 23607/2019.
4. Acolhimento do pedido sucessivo de
regularização da representação processual,
com base no entendimento desta Corte
sobre a possibilidade de regularização a
qualquer tempo na instância ordinária.
5. Afastamento do julgamento das contas
como não prestadas, em decorrência da
regularização da representação processual.
6.
Julgamento
das
contas
como
desaprovadas,
com
base
nas
irregularidades
descritas
no
parecer
conclusivo.
7. Acolhimento da juntada de documentos
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento
de
valores,
uma
vez
comprovada
a
origem
dos
recursos
utilizados para o pagamento da Nota Fiscal
3021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e acolhimento parcial dos

Num. 44839162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=

Inteiro teor:
06/02/2026
Número: 0600789-57.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600789-57.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido Socialismo e Liberdade -PSOL, referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo
SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LAERSON VIDAL MATIAS (EMBARGANTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SANTOS DIAS (EMBARGANTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (EMBARGANTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44839162
05/02/2026
19:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44839162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519135703800000043775547
Número do documento: 26020519135703800000043775547
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 13:00:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.952
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600789-
57.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
EMBARGANTE: LEANDRO SANTOS DIAS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
EMBARGANTE: LAERSON VIDAL MATIAS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
DE
VALORES.
ACOLHIMENTO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que julgou não prestadas
as contas relativas às eleições 2024, em
razão da não constituição de advogado e da
existência de irregularidades nas contas. O
embargante alega cerceamento de defesa,
requer
a
regularização
processual
e
apresenta documentos para afastar a

Num. 44839162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519135703800000043775547
Número do documento: 26020519135703800000043775547
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 13:00:47
determinação de recolhimento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa
pela falta de intimação do advogado para
regularizar a representação processual; (ii)
saber se é possível a regularização da
representação processual em sede de
embargos de declaração; (iii) saber se os
documentos
apresentados
extemporaneamente são suficientes para
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição da alegação de cerceamento de
defesa, uma vez que o partido e seus
responsáveis foram notificados pessoalmente para regularizar a representação processual, conforme
previsto na Resolução TSE 23607/2019.
4. Acolhimento do pedido sucessivo de
regularização da representação processual,
com base no entendimento desta Corte
sobre a possibilidade de regularização a
qualquer tempo na instância ordinária.
5. Afastamento do julgamento das contas
como não prestadas, em decorrência da
regularização da representação processual.
6.
Julgamento das contas como desaprovadas, com base nas irregularidades descritas no parecer conclusivo.
7. Acolhimento da juntada de documentos
para afastar a determinação de recolhimento de valores, uma vez comprovada a origem dos recursos
utilizados para o pagamento da Nota Fiscal
3021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecimento e acolhimento parcial dos

Num. 44839162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519135703800000043775547
Número do documento: 26020519135703800000043775547
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 13:00:47
embargos
de
declaração,
com
efeito
modificativo, para julgar desaprovadas as
contas do PSOL nas eleições 2024 e
afastar a determinação de recolhimento de
valores.
Tese de julgamento: 1. A notificação
pessoal do partido e seus responsáveis
para regularizar a representação processual, conforme Resolução TSE
23607/2019,
afasta
a
alegação
de
cerceamento de defesa. 2. A regularização
da representação processual é admitida a
qualquer tempo na instância ordinária. 3. A
comprovação da origem dos recursos
utilizados para o pagamento de despesas
eleitorais
afasta
a
determinação
de
recolhimento de valores ao erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral,
art.
275;
CPC,
art.
1.022;
Resolução TSE 23607/2019, arts. 47, 48,
98.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
ED nos ED no REl nº 060026159, rel.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 05/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44839162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519135703800000043775547
Número do documento: 26020519135703800000043775547
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 13:00:47
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44593625) opostos pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e
Liberdade em face do acórdão nº 67.603, por meio do qual esta Corte julgou não prestadas suas contas
relativas às eleições 2024, ao fundamento de não constituição de advogado e de existência de diversas
irregularidades nas contas.
Alega o embargante que: (i) o procurador já estava habilitado nos autos, mas não foi intimado para
apresentar a procuração, o que configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla
defesa; (ii) alternativamente, requer a regularização processual em face da procuração apresentada,
invocando precedentes desta Corte; (iii) apresenta documentos e pede o afastamento da determinação de
recolhimento de R$ 1.784,63 relativos à NF 3021.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com
atribuição de efeitos modificativos para o fim de aprovar as contas do partido e afastar a determinação de
recolhimento de R$ 1.784,63.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
03/07/2025 (id. 44596496) e as razões foram protocoladas em 01/07/2025 (id. 44593625).
Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]

Num. 44839162 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519135703800000043775547
Número do documento: 26020519135703800000043775547
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 13:00:47
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega
sem a necessidade de nova análise técnica.
Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de declaração, como
também já se encontra assente na atividade jurisdicional desta Corte:
(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar determinação de
recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de declaração, especialmente quando
não há qualquer vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros
embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022]
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros embargos de declaração
em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as eleições 2022, CONHEÇO dos
embargos de declaração e também dos documentos juntados.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

Num. 44839162 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519135703800000043775547
Número do documento: 26020519135703800000043775547
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 13:00:47
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante não aponta propriamente qualquer desses vícios no
acórdão, limitando-se a afirmar que seu advogado já se encontrava habilitado, mas que não foi
intimado para regularizar a representação processual, o que teria configurado cerceamento de
defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa. Alternativamente [rectius: sucessivamente],
requer a regularização da representação neste momento, tendo em vista as procurações
apresentadas.
Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, apresenta documentos complementares.
Instrui o pedido com os seguintes documentos:
(i) Nota fiscal 3021, emitida em 28/10/2024 pelo fornecedor Guilherme José Kloc ME, no valor de
R$ 1.783,63, com objeto descrito como "Referente as emissões de passagens rodoviárias
correspondentes a FATURA 5118";
(ii) Cópias do extrato bancário da conta 18446-2 da agência 3273-5 do Banco do Brasil, no qual
consta, na data de 04/11/2024, pagamento de R$ 1.783,63 via pix, constando como favorecido
"Kloc Tur";
(iii) documento mostrando que o embargante juntou essa nota fiscal no dia 30/06/2025 aos autos
de PCPP 0600406-45.2025.6.16.0000, nos quais se apuram as contas do PSOL no exercício
financeiro 2024.
Os embargos prosperam em parte.
Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria cerceamento de defesa ou violação ao
contraditório ou à ampla defesa pela falta de intimação do advogado Cleverson Francisco Vieira.
Constou do voto condutor do acórdão embargado:
No caso sub judice, tem-se que a representação estadual do Partido Socialismo e Liberdade-
PSOL, assim como seus dirigentes Leandro Santos Dias e Laerson Vidal Matias, não
atenderam às diligências, especialmente, quanto à apresentação de procuração
constituindo advogado, relativas às suas contas das eleições de 2024, mesmo tendo sido
notificados pessoalmente.
[não destacado no original]
Portanto, constatada a falta de constituição de advogado, os dirigentes partidários e também o
partido foram pessoalmente notificados para regularizarem a representação processual, tendo
permanecido inertes.
Note-se que a alegação do embargante de que seu advogado estaria "habilitado" nos autos não
corresponde à realidade. Quanto à matéria, consta da Resolução TSE 23607/2019 o seguinte:

Num. 44839162 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519135703800000043775547
Número do documento: 26020519135703800000043775547
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 13:00:47
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(...)
Art. 48. As prestações de contas parciais encaminhadas à Justiça Eleitoral serão autuadas
automaticamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) quando do envio pelo SPCE.
§ 1º Uma vez recebido pela prestadora ou pelo prestador de contas, no SPCE, o número do
processo judicial eletrônico autuado, a prestadora ou o prestador de contas deve
providenciar a juntada do instrumento de procuração da advogada ou do advogado
diretamente no PJE.
[não destacado no original]
Logo, como é de amplo conhecimento dos participantes das eleições já de longa data, compete
ao prestador de contas juntar a procuração diretamente no PJE tão logo o número dos autos fique
disponível no SPCE, não sendo suficiente a indicação do nome do advogado no SPCE. Não
há previsão legal de intimação do advogado para adotar essa medida, mas sim que compete à
parte providenciá-la.
Falhando o advogado em apresentar nos autos a procuração, a mesma resolução prevê:
Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo
mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas na
pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou
pelo candidato, abrangendo:
(...)
§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o) nos autos, a
candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o
tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no
prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de serem as contas
julgadas não prestadas.
Portanto, constatada a irregularidade na representação processual, foi providenciada a
notificação pessoal do partido e dos seus responsáveis, como previsto na norma vigente. Repisa-

Num. 44839162 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519135703800000043775547
Número do documento: 26020519135703800000043775547
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 13:00:47
se: não há previsão de intimação do advogado para apresentar a procuração, mas sim de
notificação pessoal da parte para que regularize a representação processual.
Por esses motivos, REJEITO a pretensão de ver reconhecido cerceamento de defesa ou violação
ao contraditório ou à ampla defesa.
Todavia, esta Corte possui entendimento firme no sentido da possibilidade de ser regularizada a
representação processual a qualquer tempo, desde que na instância ordinária. Por esse motivo,
ACOLHO o pedido sucessivo, passando a considerar regular a representação processual a partir
da apresentação da procuração nos autos.
Com isso, consequência inafastável é o afastamento do julgamento das contas como não
prestadas, já que fundado exclusivamente nessa circunstância. Por esse motivo, na forma das
irregularidades descritas no parecer conclusivo, que não estão mais sujeitas a nova apreciação,
JULGO DESAPROVADAS AS CONTAS do PSOL nas eleições 2024.
No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o afastamento de determinação
de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:
a) no acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 1.784,63 ao Tesouro Nacional em
decorrência da falta de comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento da
Nota Fiscal 3021, datada de 28/10/2024, junto ao fornecedor Guilherme José Kloc.
Como descrito ao tratar da documentação apresentada a destempo, foi apresentada referida nota
fiscal, acompanhada do comprovante de pagamento por meio de pix, sendo os recursos oriundos
da conta partidária destinada ao trâmite de recursos do Fundo Partidário destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Em decorrência, o fundamento para a determinação de recolhimento de valores não subsiste,
pelo que deve ser afastado.

DISPOSITIVO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de declaração e dos
documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM PARTE para, dando-lhes
efeito modificativo, JULGAR DESAPROVADAS as contas do PSOL nas eleições 2024 e afastar a
determinação de recolhimento de valores, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44839162 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2026 19:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020519135703800000043775547
Número do documento: 26020519135703800000043775547
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/02/2026 13:00:47

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600789-
57.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTES: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE,
LEANDRO
SANTOS
DIAS,
LAERSON
VIDAL
MATIAS
-
Advogado dos EMBARGANTES: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.02.2026